Tribunal: TCU
Processo: 028.929/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM RAZÃO DA NÃO CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS PACTUADOS DO CONTRATO DE REPASSE N°238.375-55/2007 CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da impugnação parcial das despesas do Contrato de Repasse 238.375.55/2007/MTUR (Siafi/Siconv 600048), firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Balsa Nova-PR, objetivando a construção de um mirante e portal no Morro do Cristo do Purunã. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o município de Balsa Nova/PR e o Sr. Fernando Schwertner (CPF XXX.030.989-XX); 9.2. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva com relação ao Sr. Osvaldo Vanderlei Costa e arquivar o processo quanto ao referido responsável; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", § 2o; 19; 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. José Franco Pellizzari (XXX.496.239-XX), condenando o seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data atualização Valor original (R$) D/C Responsável 2/7/2008 289.575,00 D Espólio de José Franco Pellizzari 5/1/2009 R$ 458,14 C 6/2/2009 R$ 88.233,63 C 5/1/2009 R$ 1.195,15 C 5/1/2009 R$ 497,97 C 5/1/2009 R$ 298,78 C 17/9/2010 R$ 40.531,58 C 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado da dívida, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Paraná, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine, do art. 209 do Regimento Interno/TCU.